Tribunal: TJMT
Processo: 1010294-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1010294-19.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SANDRA ADRIANA DA COSTA em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 1.a Vara da Comarca de Paranatinga que, nos autos dos Embargos à Execução n.o 1001404-27.2018.811.0044 movido em face de LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA, indeferiu o pedido de justiça gratuita.
Em suas razões recursais, a Agravante aduz que a simples afirmação da parte no sentido de que não possui condições de arcar com o pagamento das custas e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, é suficiente para o deferimento da benesse.
Alega que a documentação encartada ao caderno processual comprova a hipossuficiência financeira.
Sob esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, pleitea o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão objurgada.
Eis o relatório. DECIDO.
De plano, considerando que a matéria em exame versa sobre assistência judiciária gratuita, suspendo o recolhimento do preparo recursal, com base no art. 101, § 1.o do CPC.
O artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
É cediço que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
Nesse contexto, o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser deferido ao cidadão que declarar sua condição de necessitado, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil.
No entanto, a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
Vê-se, pois, que o texto constitucional é claro ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita.
Na hipótese, em que pese a Agravante tenha acostado aos autos a Carteira de Trabalho no ID. 24073997 (ação de origem) para demonstrar a situação de desemprego desde o ano de 2010, esta não se sustenta frente à sua Declaração de Imposto de Renda.
Pelo que observa do documento mencionado (ID. 24073390 - ação principal), a Agravante atua na área de exploração agrícola (cultivo de solo) das Fazendas Grauna I (Paranatinga/MT) e Fazenda Sebastião (Rod. MT 130, sentido Primavera do Leste/MT,) com participação de 100% (cem por cento) em cada uma delas, sendo que a receita bruta total no ano de 2018 alcançou R$ 752.016,84 (setecentos e cinquenta e dois mil, dezesseis reais e oitenta e quatro centavos).
Corroborando tais informações, colhe-se da petição inicial dos Embargos à Execução a afirmação da Recorrente de que a dívida executada pela Agravada (Lavoro) já está paga, pois entregou à credora as 5.000 (cinco mil) sacas de soja e, ainda, posteriormente, cedeu os direitos de um crédito de R$ 251.003,26 (duzentos e cinquenta e um mil, três reais e vinte e seis centavos).
Diante desse panorama, não é possível entrever, em cognição sumária, a escassez de recursos financeira da Recorrente para o adimplemento das custas judiciais que, em consulta do website deste Tribunal (http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/gerar-guia), totaliza o valor de R$ 2.567,14 (dois mil, quinhentos e sessenta e sete reais e catorze centavos).
Com efeito, se não bastasse à ausência da plausibilidade do direito invocado, não entrevejo o perigo de dano à Recorrente já que lhe foi concedido o prazo de 10 (dez) dias para recolhimento da quantia.
Feitas essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de maio de 2.020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora